Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737911-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICE ROSALIA DA SILVA, MARILDA RIOS, MARILENE LIMA DE OLIVEIRA, MARILENE RIOS, MARILENE VICENTE DA SILVA, MARILIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA, MARILENE RICARDO CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARICE ROSALIA DA SILVA, MARILDA RIOS, MARILENE LIMA DE OLIVEIRA, MARILENE RIOS, MARILENE VICENTE DA SILVA, MARILIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA, MARILENE RICARDO CAVALCANTE contra o DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. (Processo originário 0709579-36.2022.8.07.0018). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 16:04:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador